Tribunal: STF
Processo: ARE 1147178
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO JULGADO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AOS SEGUNDOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “apresentado o primeiro recurso, o direito de recorrer foi exercido, sendo atingido pela preclusão consumativa, de modo que era inviável a oposição de novos embargos de declaração” (RE 626.604 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2.  Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 



    3.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    4.  Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.